Tribunal: STF
Processo: RHC 226482
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXTINÇÃO SUPERVENIENTE DA PUNIBILIDADE. CONCESSÃO DE INDULTO. INSUBSISTÊNCIA DE RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. VERBETE Nº 695 DA SÚMULA DO STF. RECURSO PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão mediante o qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 787.191/SP.  



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 7 meses de detenção, em regime semiaberto, e ao pagamento de 11 dias-multa, pela prática do crime do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro (embriaguez ao volante).  



    3. O Tribunal de Justiça deu provimento, em parte, ao recurso para readequar a pena acessória de suspensão de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, para 2 meses e 10 dias, mantidos os demais fundamentos da sentença. 



    4. Contra o acórdão, formalizou-se impetração no STJ, tendo sido a ordem denegada pelo Ministro Relator. Seguiu-se a interposição do agravo regimental do qual resultou o ato ora impugnado. 



    5. Neste recurso ordinário, o recorrente afirma a ocorrência de constrangimento ilegal em virtude da violação aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. Aduz a ausência de fundamentos concretos para imposição do regime semiaberto. Afirma que, na eventualidade de não alteração do regime de cumprimento de pena, progredirá para o regime aberto em aproximadamente 40 dias, o que lhe acarretará danos irreparáveis. Sustenta que a reincidência não se revela, na hipótese, suficiente a justificar a imposição de regime mais severo. 



    6. Requer, liminarmente, o sobrestamento do andamento do processo criminal sob o nº 1500022-65.2021.8.26.0610, em trâmite perante a Vara Criminal da Comarca de Nuporanga/SP, até o julgamento final deste recurso. No mérito, pugna pela fixação do regime aberto para o cumprimento inicial da pena imposta. 



    7. Em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, verificou-se que o recorrente foi beneficiado pela concessão de indulto, com a extinção da pena, em 25/04/2023.



    É o relatório. 



    Decido.



    8. Extinta a punibilidade do recorrente, ante a concessão de indulto, tem-se a prejudicialidade do pedido formulado na impetração, uma vez que não subsiste ameaça à liberdade de locomoção. Aplica-se ao caso o disposto no verbete nº 695 da Súmula do STF, em cujos termos “não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade”. 



    9. A esse respeito, cito os seguintes precedentes:



    “Processual Penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Condenação posterior mais gravosa. Extinção da punibilidade pela prescrição. Prejuízo da impetração. 1. Anulada a sentença condenatória, com trânsito em julgado para a acusação, a nova condenação não pode agravar a pena inicialmente imposta. Proibição da reformatio in pejus. Precedentes. 2. Situação concreta em que, não obstante a prolação de sentença posterior mais gravosa, sobreveio o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva em favor de ambos os pacientes. 3. Reconhecida a extinção da punibilidade pela prescrição, com relação a ambos os pacientes, não há como deixar de reconhecer o prejuízo da impetração. 4. Incidência, ademais, do óbice da Súmula 695 do STF: ‘Não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade’ 5. Habeas Corpus prejudicado.”



    (HC nº 107.837/SP, Rel. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 18/09/2018, p. 05/04/2019; grifos acrescidos).



    “HABEAS CORPUS – ADEQUAÇÃO. Não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade – verbete nº 695 da Súmula do Supremo.”



    (HC nº 122.280/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 11/09/2018, p. 16/10/2018).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico de entorpecentes. Condenação. Lei 6.368/1976. Superveniência de sentença extintiva da punibilidade pela prescrição da pretensão executória. 3. Prejuízo do writ. 4. Pretensão da defesa de aplicação retroativa ao paciente do disposto no art. 33, § 3º, da Lei 11.343/2006. 5. Ausente risco à liberdade de locomoção física, o writ revela-se incabível. Precedentes. Ademais, o exame minucioso das provas produzidas na instrução criminal, feito pelas instâncias ordinárias, aponta a existência de elementos válidos a embasar a condenação. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 114.945-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 04/12/2012, p. 17/12/2012; grifos acrescidos).



    10. Diante do exposto, julgo prejudicado este recurso ordinário em habeas corpus, com base no art. 21, inc. IX, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de abril de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator